Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Mandado de segurança com a finalidade de atribuir efeito suspensivo a embargos de declaração e fazer nova avaliação de imóvel penhorado. Adjudicação efetivada antes da impetração. Falta de interesse de agir. Agravo interno não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno de decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança por falta de interesse de agir.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há interesse de agir em mandado de segurança com qual se pretendia atribuir efeito suspensivo a embargos de declaração e, em consequência, nova avaliação de imóvel penhorado.
III. Razões de decidir
3. Não há interesse de agir em mandado de segurança com o qual se pretendia atribuir efeito suspensivo a embargos de declaração e fazer segunda avaliação de imóvel penhorado, se, antes da impetração, já havia sido adjudicado o imóvel ao credor e averbada a adjudicação na matrícula do imóvel.
IV. Dispositivo
4. Agravo interno não provido.